Tribunal: TJSP
Processo: 2328308-36.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Habeas Corpus". Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Trancamento de ação penal. Temas impróprios à ordem constitucional. Discutir em "Habeas Corpus" questões meritórias é adiantar apreciação de situações que só interessam ao feito originário e principal. Via estreita de "mandamus" restrita. Gratuidade da justiça. Desnecessidade. Ação constitucional gratuita. Ordem denegada.